Tribunal: CARF
Processo: 10580.720933/2008-52
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Rayd Santana Ferreira
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2021-01-04

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.720933/2008-52
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-008.900 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
02 de dezembro de 2020
Recorrente
PAULO SERGIO BORGES PEREIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005, 2006
IRPF. ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO. VARIAÇÃO
ANUAL.
APURAÇÃO
EM
DESACORDO
COM
LEGISLAÇÃO.
NULIDADE. AFRONTA AO ART. 142 DO CTN. VÍCIO MATERIAL.
É nulo o lançamento que apurou omissão de rendimentos por acréscimo
patrimonial mensal, sem elaborar o demonstrativo da evolução patrimonial,
mês a mês, com o aproveitamento de recursos existentes no ano-calendário
anterior, ainda que estes não tenham sido acusados na Declaração de Ajuste
Anual, afrontando as disposições legais vigentes.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, dar provimento ao
recurso voluntário. Vencidos os conselheiros José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Rodrigo
Lopes Araújo e Miriam Denise Xavier que negavam provimento ao recurso.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleberson Alex Friess,
Rayd Santana Ferreira, José Luis Hentsch Benjamin Pinheiro, Andréa Viana Arrais Egypto,
Rodrigo Lopes Araújo, Matheus Soares Leite, André Luis Ulrich Pinto (Suplente Convocado) e
Miriam Denise Xavier.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.720933/2008-52
Fl. 215
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-008.900 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.720933/2008-52

Relatório
PAULO SERGIO BORGES PEREIRA, contribuinte, pessoa física, já qualificado
nos autos do processo em referência, recorre a este Conselho da decisão da 3a Turma da DRJ em
Salvador/BA, Acórdão no 15-29.351/2012, às e-fls. 186/189, que julgou procedente o Auto de
Infração concernente ao Imposto de Renda Pessoa Física - IRPF, decorrente do acréscimo
patrimonial a descoberto, em relação aos exercícios 2006 e 2007, conforme peça inaugural do
feito, às fls. 03/10, e demais documentos que instruem o processo.
Trata-se de Auto de Infração lavrado nos moldes da legislação de regência, contra
o contribuinte acima identificado, constituindo-se crédito tributário no valor consignado na folha
de rosto da autuação, decorrente do seguinte fato gerador:
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO
Omissão de rendimentos tendo em vista a variação patrimonial a descoberto, onde
verificou-se excesso de aplicações sobre origens, não respaldado por rendimentos
declarados/comprovados, conforme demonstrado no anexo RELATÓRIO DE
ENCERRAMENTO DA AÇÃO FISCAL.
De acordo com o relatório fiscal, o contribuinte não comprovara os lucros isentos
declarados, que teriam sido distribuídos pelas suas empresas, todas da área de promoção de
eventos artísticos, em um total de R$ 159.344,14 em 2005 e R$ 770.378,04 em 2006. Foram
computados, como dispêndios, os gastos com cartões de crédito.
O contribuinte, regularmente intimado, apresentou impugnação, requerendo a
decretação da improcedência do feito.
Por sua vez, a Delegacia Regional de Julgamento em Salvador/BA entendeu por
bem julgar procedente o lançamento, conforme relato acima.
Regularmente intimada e inconformada com a Decisão recorrida, a autuada,
apresentou Recurso Voluntário, às e-fls. 193/212, procurando demonstrar sua improcedência,
desenvolvendo em síntese as seguintes razões:
Após breve relato das fases processuais, bem como dos fatos que permeiam o
lançamento, repisa às alegações da impugnação, motivo pelo qual adoto o relato da decisão de
piso:
O impugnante argumenta, em síntese, que o lançamento é nulo porque a variação
patrimonial deveria ter sido calculada mensalmente, e não pelos totais anuais de
recursos e dispêndios. Acrescenta que foram indevidamente desconsiderados os lucros
distribuídos por suas empresas, pois apresentara a escrituração contábil com o registro
destas distribuições, que também se confirmam pelas declarações IRPJ, que foram
inclusive submetidas à fiscalização, não se registrando qualquer irregularidade. Seria
absurdo supor que não tenha recebido qualquer lucro nestes anos. Não pode fornecer
outras provas destes recebimentos porque foram efetuados em moeda corrente, que
retirava diretamente da venda de tickets dos eventos artísticos.
Por fim, requer o conhecimento e provimento do seu recurso, para desconsiderar o
Auto de Infração, tornando-o sem efeito e, no mérito, sua absoluta improcedência.
Não houve apresentação de contrarrazões.
Fl. 216
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-008.900 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.720933/2008-52

É o relatório.

Voto
Conselheiro Rayd Santana Ferreira, Relator.
Presente o pressuposto de admissibilidade, por ser tempestivo, conheço do recurso
e passo ao exame das alegações recursais.
PRELIMINAR
NULIDADE – ACRÉSCIMO PATRIMONIAL – VARIAÇÃO ANUAL
O contribuinte pugna pela nulidade do lançamento afirmando que o cálculo foi
realizado de maneira anual e não mensal.
Pois bem!
Com efeito, a norma de incidência estabelece a forma mensal de apuração da
omissão de rendimentos através do arbitramento com base no acréscimo patrimonial a
descoberto, artigos 2° e 3o da Lei no 7.713/1988 e art. 55, inciso XIII do RIR/1999:
Art. 2o O imposto de renda das pessoas físicas será devido, mensalmente, à medida em
que os rendimentos e ganhos de capital forem percebidos.
Art. 3o O imposto incidirá sobre o rendimento bruto, sem qualquer dedução, ressalvado
o disposto nos arts. 9° a 14 desta Lei.
§ 1o Constituem rendimento bruto todo o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidas em dinheiro, e ainda os
proventos de qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos
patrimoniais não correspondentes aos rendimentos declarados.
(...)
Art. 55. São também tributáveis (Lei no 4.506, de 1964, art. 26, Lei n° 7.713, de 1988,
art. 3°, § 4°, e Lei no 9.430, de 1996, arts.
24, § 2°, inciso IV, e 70, § 3°, inciso I):
(...)
XIII as quantias correspondentes ao acréscimo patrimonial da pessoa física,
apurado mensalmente, quando esse acréscimo não for justificado pelos rendimentos
tributáveis, não tributáveis, tributados exclusivamente na fonte ou objeto de tributação
definitiva;
(grifamos)
A Lei, ao prever que o Imposto sobre a Renda das pessoas fisicas será devido,
mensalmente, à medida que os rendimentos e ganhos de capital forem percebidos, exige que no
fluxo da apuração da variação patrimonial a descoberto se considere, mês a mês, as
receitas e despesas para, a partir de tal critério, verificar em que mês ocorreu o acréscimo
patrimonial a descoberto.
No caso dos autos, entretanto, a fiscalização, conforme se depreende das fls. 132 e
133, considerou os valores de forma anual, sem apontar em que mês teria ocorrido o alegado
acréscimo patrimonial. Na realidade, a fiscalização considerou os valores declarados em 31 de
Fl. 217
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-008.900 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.720933/2008-52

dezembro de cada um dos anos-calendário fiscalizados e comparou com os dispêndios totais do
ano, sendo a diferença considerada acréscimo patrimonial a descoberto. Ao agir desta forma,
adotou a fiscalização aspecto temporal diferente daquele estabelecido pelo legislador.
Ademais, quanto a omissão de rendimentos por acréscimo patrimonial a
descoberto a jurisprudência administrativa neste CARF consolidou-se no sentido da necessidade
de uma demonstração através de tabulação detalhada mês a mês ao longo do ano-calendário, o
que não fora observado na fundamentação do lançamento:
IRPF ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO. FLUXO FINANCEIRO.
SOBRAS DE RECURSOS. Na apuração de eventuais omissões de rendimentos em
aplicações de recursos superiores aos disponíveis o fluxo financeiro é elaborado
mensalmente sendo que as sobras apuradas são transferidas ao mês seguinte, dentro do
mesmo ano-calendário (...). (Acórdão no CSRF/0104.963).
Diante dos relatos delineados anteriormente, o vício presente no lançamento está
intimamente ligado à materialidade do crédito tributário, posto que é a própria verificação da
ocorrência do fato gerador, determinação da matéria tributável etc, ou seja, é intrínseco ao
lançamento, portanto, ostenta a natureza de vício material.
Para melhor elucidar a questão, válido transcrever o disposto no artigo 142 do
CTN, que trata do lançamento, in verbis:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a
matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo
e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional. (grifo nosso)
Quando a fiscalização não observa na sua atividade os elementos intrínsecos do
lançamento, ela certamente estará infringindo a disposição legal pertinente (seja aquela aplicável
à incidência da lei, ou à determinação da matéria tributável), importando na existência de um
vício material.
Nesse sentido, leciona Leandro Paulsen: “Vícios materiais são os relacionados à
validade e à incidência da lei.” (Direito Tributário: Constituição e Código Tributário à luz da doutrina e da
jurisprudência. 12. ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado. Editora: ESMAFE, 2010. p. 1194.)
Veja-se, assim, que a ocorrência do vício material está diretamente ligada com a
deformidade do conteúdo do lançamento, que acaba por exigir indevidamente tributos do sujeito
passivo, em ofensa, inclusive, ao princípio da legalidade, situação inaceitável nas relações do
Fisco com o contribuinte.
Nesse sentido, vejamos os efeitos resultantes das alterações promovidas pelo
lançamento superveniente, este CARF tem jurisprudência pacifica, assim se posicionando:
VÍCIO MATERIAL Havendo alteração de qualquer elemento inerente ao fato
gerador, à obrigação tributária, à matéria tributável, ao montante devido do
imposto e ao sujeito passivo, se estará diante de um lançamento autônomo que não se
confunde com o lançamento refeito para corrigir vício formal, nos termos previstos no
artigo 173, II, do CTN. (...) (CARF, 1° Conselho, 2a Câmara, Relator José Raimundo
Tosta Santos, Acórdão n° 10247829, Sessão de 16/08/2006) (grifei.)
Neste diapasão, declaro a nulidade do lançamento fiscal, por vício material,
restando prejudicado o exame de mérito.
Fl. 218
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-008.900 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.720933/2008-52

Por todo o exposto, estando o lançamento, sub examine, em dissonância com as
normas legais que regulamentam a matéria, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER DO
RECURSO VOLUNTÁRIO e DAR-LHE PROVIMENTO para anular o lançamento por vício
material, pelas razões de fato e de direito acima esposadas.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira

Fl. 219
DF CARF MF
Documento nato-digital